Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RE 422.349. TEMA 815. STF. USUCAPIÃO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO. FRAQCIONAMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na ação de usucapião fundada na norma prevista no artigo 183 da Constituição Federal c/c 1.240 do Código Civil, incumbe ao autor comprovar a existência de posse ininterrupta, sem oposição, pelo prazo de cinco anos, de área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, a qual deve ser utilizada para sua moradia ou de sua família, além do fato de que não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Note-se, por relevante, que não se trata de direcionar à parte autora a produção de prova impossível ou extremamente difícil, pois bastaria a essa diligenciar com o fim de requerer a expedição de certidão unificada dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal.
2. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 815, de repercussão geral), atendidos os requisitos do art. 183, da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbano não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça dimensão do lote na respectiva área em que se situa o imóvel.
3. Não é permitido o fracionamento/desmembramento forçado de imóvel com área superior aos 250 m2 para fins de adequação ao limite de metragem imposto pela norma vigente (artigo 183 da Constituição Federal c/c artigo 1.240 do Código Civil), de forma a permitir o reconhecimento da usucapião sobre apenas parte de imóvel, especialmente na hipótese de se tratar de bem indivisível.
4. Recurso conhecido e desprovido.